Tribunal: TJBA
Processo: 0000308-14.2007.8.05.0216
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000308-14.2007.8.05.0216 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: DOMINGOS MATIAS CARDEAL Advogado(s): ITALO DE SOUZA DANTAS MOREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/04 ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 385 DO CPP. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Domingos Matias Cardeal contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio simples, em razão de fatos ocorridos em 22 de julho de 2001, no município de Rio Real/BA, envolvendo agressão com arma branca após discussão em estabelecimento comercial, havendo o Ministério Público, em alegações finais, requerido a desclassificação para lesão corporal grave, pleito rejeitado pelo juízo de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia proferida em desconformidade com o pedido de desclassificação formulado pelo Ministério Público em alegações finais viola o sistema acusatório; (ii) verificar se há prova inequívoca da excludente de ilicitude da legítima defesa a justificar absolvição sumária; (iii) estabelecer se é possível a desclassificação do delito para lesão corporal diante das circunstâncias do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O magistrado não está vinculado às manifestações do Ministério Público em alegações finais, podendo decidir conforme seu livre convencimento motivado, nos limites da imputação constante da denúncia, nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal. Questão preliminar rejeitada. 4. A materialidade delitiva está comprovada por laudos periciais e documentos médicos que atestam lesões por instrumento perfurocortante, enquanto os indícios de autoria decorrem da confissão do acusado e da prova testemunhal harmônica. 5. A tese de legítima defesa não se apresenta de forma inequívoca, diante da existência de versões conflitantes e da ausência de prova segura acerca de agressão injusta, o que impede o reconhecimento da excludente nesta fase processual. 6. A desclassificação para lesão corporal é inviável, pois o emprego de arma branca em região vital, aliado à interrupção da conduta por terceiros, evidencia indícios de animus necandi, afastando conclusão segura em sentido diverso. 7. Na fase de pronúncia, prevalece o princípio in dubio pro societate, sendo suficiente a existência de materialidade e indícios de autoria para submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, competente para a apreciação do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido, questão preliminar rejeitada e desprovido. Tese de julgamento: 1. O juiz não está vinculado ao pedido de desclassificação ou absolvição formulado pelo Ministério Público em alegações finais, podendo pronunciar o acusado com base no livre convencimento motivado, nos termos do art. 385 do CPP. 2. A absolvição sumária ou a desclassificação na fase de pronúncia exige prova inequívoca, devendo a dúvida ser dirimida pelo Tribunal do Júri, em observância ao princípio in dubio pro societate. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, caput, c/c art. 14, II; Código de Processo Penal, arts. 385, 413, 415, IV e 419. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 226641 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05.06.2023; STJ, AgRg no RHC 204.550/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 12.03.2025; STF, HC 113156, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14.05.2013; STJ, AgRg no AREsp 2.697.411/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.06.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000308-14.2007.8.05.0216, oriundos da comarca de Rio Real, em que figuram como Recorrente DOMINGOS MATIAS CARDEAL e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER, rejeitar a questão preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo integralmente a decisão de pronúncia hostilizada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .